Tribunal: TJMT
Processo: 0001986-26.2018.8.11.0050
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001986-26.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINGILINA ZONIZOKEMAERO - CPF: 015.124.861-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDERSON NENEOZOKAE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALTER PEREIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 953.122.931-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELDERSON NENEOZOKAE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (ADVOGADO), VINGILINA ZONIZOKEMAERO - CPF: 015.124.861-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IZABEL OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 339.980.431-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DO VEÍCULO NA POSSE DE CORRÉUS - INDICAÇÃO DE NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DO APELANTE - DEPOIMENTO DOS CORRÉUS - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA - JULGADO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

“Inviável o pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas cabais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial as declarações do corréu e das testemunhas policiais. A delação do corréu, se harmônica e coerente com os demais elementos que lhe confirmem caráter de certeza, deve ser admitida como prova para autorizar o decreto condenatório.”
(TJMT, AP N.U. 0003898-91.2017.8.11.0018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001986-26.2018.8.11.0050 - COMARCA
DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE(S):

WALTER PEREIRA DE SOUZA FILHO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por WALTER PEREIRA DE SOUZA FILHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 0001986-26.2018.8.11.0050 - Código 99908), que o condenou por receptação qualificada a 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 180, § 1º e § 2º, do CP - (ID 140908654).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 140908676).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 140908678).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE - ELEMENTOS QUE COMPROVAM O CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, POSTO QUE O RÉU NÃO DEMONSTROU QUE NÃO TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM E AINDA O VENDEU AOS CORRÉUS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TESTEMUNHO POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM A DELAÇÃO DOS COACUSADOS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 141216668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º Fato

Em dia não determinado, o denunciado WALTER PEREIRA DE SOUZA FILHO adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no veículo Primas, marca Chevrolet, ano 2013, placa OBR-4304, consoante documentos inclusos.

2º Fato

Em dia não determinado, nesta cidade de Campo Novo do Parecis, os denunciados VINGILINA ZONIZOKEMAERO e ELDERSON NENEOZOKAE adquiriram, em proveito comum, coisa que pela desproporção entre valor e preço e pela condição de quem oferece, deveriam presumir ser obtida por meio criminoso, consoante documentos inclusos.

[...] o denunciado WALTER PEREIRA DE SOUZA FILHO, em data e local não apurado, adquiriu o veículo Prisma, marca Chevrolet, ano 2013, placa OBR-4304, que foi ilegalmente subtraído da vítima Izabel Oliveira Ribeiro, conforme demonstra o boletim de ocorrência de f. 12-IP.

Na posse do veículo, tendo conhecimento da origem ilegal, WALTER PEREIRA DE SOUZA FILHO o ofereceu aos denunciados VINGILINA ZONIZOKEMAERO e ELDERSON NENEOZOKAE, que adquiriram o objeto, tendo pago a quantia de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), quando o valor real do bem seria de R$ 33.678,00 (trinta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais).1

Os denunciados VIRGILINA ZONIZOKEMAERO e ELDERSON NENEOZOKAE, confirmaram que compraram o veículo de WALTER PEREIRA DE SOUZA FILHO, conforme constam dos termos de declaração e termo de reconhecimento fotográfico (f. 06, 08 e 21-23-IP).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência WALTE PEREIRA DE SOUZA FILHO, com incurso nas sanções do art. 180, § 1º e § 2º, do Código Penal [...]
”
(Laís Liane Resende, promotora de Justiça - ID 140908191).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“A materialidade da conduta criminosa, com relação ao acusado, ressurge inconcussa por meio do boletim de ocorrência, extrato de consulta de veículo, auto de depósito, certificado de registro de veículo, termo de reconhecimento fotográfico e depoimento das testemunhas.

A autoria, por sua vez, encontra-se estampada pelos depoimentos colhidos nos autos. [...]

Observo que os fundamentos utilizados em defesa do acusado não prosperam, sendo uma versão totalmente isolada, sem qualquer comprovação ou respaldo durante a instrução processual.

Isto porque os corréus confirmaram que adquiriram o veículo do réu Walter, asseverando ainda, que já haviam realizado negócio de compra de automóvel em outras oportunidades. [...]

Desta feita, restou confirmado em juízo que o réu vendeu o veículo proveniente de conduta ilícita, restando cristalina e robusta a prova dos autos a ensejar sua condenação, uma vez que, receptou o veículo de furto para, posteriormente, revender.

Assim, os elementos probatórios reunidos nos autos, conforme já acima mencionado, são seguros e firmes a apontar para o réu como sendo autor do delito de receptação qualificada.

Até mesmo porque não apresentou outras provas que pudessem excluir sua responsabilidade. [...]

Ante o exposto, feitas as considerações e argumentos acima expostos, tenho por bem JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia para: [...] 2) CONDENAR o acusado WALTER PEREIRA DE SOUZA FILHO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 180, §1º e §2º do Código Penal [...].

Mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em 03 (três) anos de reclusão. [...]

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 15 (quinze) dias-multa. [...] regime incialmente aberto [...]”
(Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito - ID 140908654).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações dos corréus

Vingilina Zonizokemaero (ID 140908191) e Elderson Neneozokae (ID 140908191), e o interrogatório do apelante WALTER PEREIRA DE SOUZA FILHO (ID

140908191).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Josildo Rodrigues Leite e Diego Soares da Silva, o policial civil Juliano Peterson, os corréus Vingilina Zonizokemaero e Elderson Neneozokae, e a vítima de furto Izabel Oliveira Ribeiro (Relatório de Mídias - ID 140908670). O apelante não compareceu na audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 140908191).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em data não determinada e local não apurado, o apelante adquiriu um veículo
“Prisma, marca Chevrolet, placa OBR-4304”
, avaliado em R$ 33.678,00 (trinta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais), que se tratava de produto crime (ID 140908191);

- nas mesmas condições de data e local supracitadas, o apelante ofereceu o referido automóvel aos corréus
Vingilina Zonizokemaero e Elderson Neneozokae, pelo valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), os quais compraram o objeto (ID
140908191);

- o policial militar Josildo Rodrigues Leite declarou, na Delegacia de Polícia, que
“participou da apreensão de veículo, oportunidade que os corréus afirmaram que adquiriram o veículo do acusado Walter [...], presenciou os corréus contatarem com Walter por telefone, ocasião que este afirmou que resolveria o problema. No entanto, contou que após realizarem o contato com o referido acusado, este informou que estaria em viagem, de modo que, se deslocaram até a sua residência, onde localizaram a esposa do réu, a qual mencionou que o marido não estava na residência, mas estava na cidade”
(Relatório de Mídias – ID 140908670);

- o policial militar Diego Soares da Silva relatou, em Juízo, que
“ao efetuarem a abordagem dos corréus, após procederem com a checagem do veículo constataram a procedência ilícita, bem como o documento apresentado detinha falsas informações ao confrontar com o número do chassi do veículo. Por fim, expôs que não encontraram o acusado em sua residência e afirmou que sabe que o réu realiza a venda de veículos á indígenas”
(Relatório de Mídias – ID 140908670);

- o policial civil Juliano Peterson narrou, na fase inquisitiva, que
“os corréus reconheceram o acusado Walter como sendo a pessoa de quem adquiriram o veículo e não houve elaboração de contrato formal para a efetivação do negócio e que o pagamento foi realizado em dinheiro. Ainda, declarou que é de conhecimento da polícia civil que o denunciado realiza a revenda de veículos de procedência irregular
” (Relatório de Mídias – ID 140908670);

- os corréus
Vingilina Zonizokemaero e Elderson Neneozokae afirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que realizaram a compra do veículo com o apelante sem nenhum tipo de contrato de aquisição, apenas acordo verbal, pelo valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais),
“bem como que já ter comprado um total de três automóveis do referido acusado, sendo todos irregulares”
(IDs
140908191 e 140908670);

- o apelante WALTER PEREIRA DE SOUZA FILHO, conhecido por “Bambam”, perante o Delegado de Polícia, negou a autoria do crime. O apelante não compareceu em Juízo, razão pela qual fora declarada sua revelia (ID 140908191).

Dito isto, vejamos.

O veículo Prisma, marca Chevrolet, ano 2013, placa OBR-4304 [
objeto de furto/roubo] avaliado em R$ 33.678,00 (trinta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais)
, de propriedade da vítima Izabel Oliveira Ribeiro, foi apreendido durante abordagem policial de rotina, na posse dos corréus Vingilina Zonizokemaero e Elderson Neneozokae, os quais afirmaram, em ambas as fases da persecução penal, terem adquirido referido automóvel do apelante
WALTER PEREIRA DE SOUZA FILHO, conhecido por “Bambam”
, mediante acordo verbal, pelo valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Os corréus Vingilina Zonizokemaero e Elderson Neneozokae, tão logo foram abordados pela equipe policial, indicaram não apenas o nome do apelante como sendo a pessoa que lhes vendeu referido bem, mas também seu endereço e número do telefone para localizá-lo. Nas duas fases da persecução penal, ambos reconheceram o apelante, por fotografia, sem hesitação ou dúvida.

Os policiais militares Josildo Rodrigues Leite, Diego Soares da Silva e Juliano Peterson, relataram terem presenciado os corréus em contato telefônico com o apelante,
momento no qual este verbalizou

“
que resolveria o problema na polícia”
, a corroborar os depoimentos dos corréus acima nomeados.

Nesse contexto, as declarações dos corréus Vingilina Zonizokemaero e Elderson Neneozokae, somados aos relatos dos policiais militares Josildo Rodrigues Leite, Diego Soares da Silva e Juliano Peterson, na fase judicial, e a apreensão do veículo objeto de furto/roubo [vendido pelo apelante] mostram-se suficientes para comprovar a autoria da receptação.

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inviável o pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas cabais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial as declarações do corréu e das testemunhas policiais. A delação do corréu, se harmônica e coerente com os demais elementos que lhe confirmem caráter de certeza, deve ser admitida como prova para autorizar o decreto condenatório.”
(AP N.U. 0003898-91.2017.8.11.0018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 17.10.2019)

Logo, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022